Tribunal: TJPA
Processo: 0013528-93.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013528-93.2014.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
em face do Acórdão (ID. nº 15346841), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,

nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o embargante alega omissão no julgado,
pois não aborda fundamentalmente os argumentos levantados pelo Município, em especial no que se refere à afronta à dispositivos da Constituição Federal/88, relativa à impossibilidade de o Poder Judiciário intervir na implementação de políticas públicas pelo Executivo.

Ante esses argumentos, requer que
os presentes Embargos de Declaração sejam recebidos e conhecidos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16184358).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Compulsando os autos, a instrução processual revelou que os habitantes do bairro Jutaí sofrem com ação irregular de grileiros há quase 15 (quinze) anos, desde o ano de 2008 os moradores do referido bairro buscam a regularização de seus imóveis junto ao Poder Público Municipal, o qual se manteve inerte em solucionar a demanda da população.

Ressalta-se, ainda, que, diferentemente do relatado pelo embargante nas razões recursais, o Ofício n° 094/2011-GAB-PJM (Num. 897593 – Pág. 3), oriundo da Procuradoria Geral do Município, afirma que o programa de regularização fundiária do bairro Jutaí já se encontrava no rol de planejamento da Secretaria Municipal de Habitação (SMH).

Ademais, foram vários os requerimentos feitos pelos moradores do bairro Jutaí aos integrantes da Câmara Municipal de Santarém (Num. 897592 – Pág. 16/19) e houve grande repercussão jornalística desse fato, conforme matéria jornalística veiculada no periódico da cidade (Num. 897592 – Pág. 14), o que demonstra que o fato é de conhecimento geral, não prevalecendo o argumento de que nunca houve requerimento dos moradores.

Logo, a reiterada postura omissa e desidiosa do Ente Municipal em relação à população de Santarém é evidenciada pela ausência de provas de qualquer iniciativa para a regularização dos imóveis situados no bairro Jutaí, tampouco o Ente Público Municipal promoveu a contratação de servidores — por meio de concurso público ou contratação temporária por excepcional interesse público — a fim de suprir a falta de pessoal para a execução de obras necessárias ao desenvolvimento urbano e ao correto uso e parcelamento do solo.

Verifica-se, ainda, que a inércia do Ente Municipal trouxe graves transtornos aos seus munícipes, considerando que estes vivem coagidos pela possibilidade de terceiros se apropriarem ilegalmente do terreno em que residem, conforme relatado nos Boletins de Ocorrência e Notificações juntados aos autos (Num. 897591 – Pág. 16/17; Pág. 25/26; Pág. 28; e Num. 897592 – Pág. 6/7). Além disso, é inegável que tais circunstâncias desencadeiam episódios de violência, ameaças, prática de crimes, etc., as quais comprometem a ordem pública e a paz social.

Ademais, a Lei n° 13.465/2017 não exige a precedência de Lei Municipal que trate de projetos de regularização fundiária urbana, para que só então o gestor público a implemente.

Nesse sentido, a existência de loteamentos clandestinos e/ou irregulares enseja a atuação do Município, eis que recai sobre este a titularidade para regularizá-los, conforme assevera a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.
LOTEAMENTO IRREGULAR. REASSENTAMENTO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. DEVER DO MUNICÍPIO. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO AFIRMADA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência deste Sodalício orienta no sentido de que o Município é titular do dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas a sua atuação deve-se restringir às obras essenciais a serem implantadas, em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.799/1979), em especial à infraestrutura necessária para melhoria na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados
(AgInt no REsp 1338246/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017). 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu pela responsabilidade do ente público municipal quanto ao loteamento irregular, "devendo providenciar a regularização do loteamento, bem como custear e promover as obras de infraestrutura exigidas pela legislação vigente". 3. Não é possível a revisão deste fundamento de que que houve inércia administrativa no dever do ente municipal de fiscalização do ente público, tendo em vista a necessidade de revolvimento do conjunto fático e probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.169.567/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018.)

Por sua vez, ao não promover a regularização fundiária urbana, o Município de Santarém descumpre o preceito contido no art. 30, VIII, da CF, o que afeta a proteção dos direitos fundamentais da população inerentes à moradia, segurança pública, saúde, ao meio ambiente equilibrado e ao desenvolvimento socioeconômico da região.

Assim sendo, é patente o interesse público na regularização dos imóveis do bairro Jutaí, os quais se encontram ocupados de forma precária na área urbana do Município de Santarém, como forma de efetivar aos habitantes daquele local o direito social à moradia adequada, conforme preconiza o art. 6º do CF/88.

Diante disso, não subsistem as alegações de insuficiência de pessoal e financeira para cumprimento da obrigação disposta na sentença de primeiro grau, vez que o seu descumprimento reiterado se deve a negligência da Administração Pública Municipal, a qual não logrou êxito em acostar aos autos provas ou documentos capazes de desconstituir a pretensão contida na exordial.

Quanto à alegação de que o prazo concedido para cumprimento da decisão seria exíguo, entendo que não deve prevalecer, em virtude do considerável lapso temporal que tramita a presente ação (desde o ano de 2014) sem que o embargante implementasse qualquer solução tempestiva, bem como porque não restou comprovada qualquer deficiência técnica ou financeira que justificasse o seu prolongamento.

Outrossim, a intervenção do Poder Judiciário mostra-se necessária em situações que desrespeitam os termos constitucionais e que afetam negativamente na coletividade.

Nesses termos, corrobora a jurisprudência colacionada a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. NO MÉRITO. POLÍTICA URBANA. DIREITO SOCIAL À SAÚDE, MORADIA E AO MEIO AMBIENTE. OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO DE ÁGUAS LINDAS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DISCRICIONARIEDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. 1. Preliminares de carência de ação, ilegitimidade ativa e passiva, interesse processual e perda de objeto, rejeitadas. 2. No mérito, os serviços de execução de obras de pavimentação asfáltica, esgoto e drenagem inserem-se no direito social fundamental ao saneamento básico, providência intimamente ligada ao direito à saúde, moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 3.
A atuação do Poder Judiciário é um meio de otimizar a atuação do Poder Público responsável pela implementação e execução de políticas públicas, pois evidencia as áreas nas quais as necessidades da população são mais preementes. 4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, como no caso dos autos, a moradia e a saúde, insculpidos no artigo 6º da CF/88, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA, 2018.02189021-90, 191.067, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 28/05/2015, publicado em 30/05/2018).

No tocante a alegada reserva do possível o ente público limita-se em questões puramente administrativas, não observando a realidade em que vivem seus habitantes e a insegurança que esta falta de regularização ocasiona. Não se trata de faculdade de atuação, mas sim de garantia de direitos constitucionais da população e do seu dever de atuar, dever este explicitamente previsto em seu próprio Plano Diretor. É o entendimento jurisprudencial que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. RETIRADA E REALOCAÇÃO DE MORADORES RESIDINDO EM ZONA DE RISCO. EROSÃO DO SOLO. O Ministério Público ingressou com ação civil pública, postulando antecipação de tutela, contra o Município de Santa Bárbara do Sul. O perigo de dano é inafastável, conforme Parecer Técnico juntado aos autos, em especial pelo fato de que várias casas existentes na rua Gabriel Santos encontram-se assentadas em sedimentos arenosos instáveis, facilitando o aumento da erosão, bastando para tanto um volume de água decorrente da chuva em grandes precipitações, ou mesmo líquidos que são despejados nas tubulações de esgoto clandestino, para que haja um desmoronamento. Obrigação de agir do Município para garantir direitos dos moradores, bem como para promover a proteção ambiental. Inteligência dos artigos 225 da Constituição Federal, 3º da Lei 12.651/12 e 9º da Lei Complementar 140/2011.
Ressalvada a ocorrência de justo motivo, objetivamente comprovado, é descabido à Administração Pública invocar a aplicação da reserva do possível com a finalidade de exonerar-se do atendimento de seus deveres constitucionais, notadamente quando essa conduta pode atingir direitos fundamentais, no caso o direito ao meio ambiente equilibrado e, por via reflexa, os direitos à saúde e à vida.
O pedido de prorrogação do prazo para remoção e realocação das famílias deve ser deferido para 60 (sessenta) dias, em razão da complexidade do trabalho a ser realizado. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069665685, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/08/2016).

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 04/03/2024